Tribunal: TJMT
Processo: 0001150-42.2016.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001150-42.2016.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MORAES FRANCO & FARIA LTDA - CNPJ: 06.157.787/0001-86 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUSSANIA OLIVEIRA FARIA - CPF: 959.581.421-00 (AGRAVANTE), VALDIR HAAS - CPF: 629.344.490-68 (AGRAVANTE), EULINA TERESINHA DA SILVA ALVES - CPF: 723.089.310-00 (AGRAVANTE), FLAVIA ROGERIA DE MORAES FRANCO - CPF: 595.320.921-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – TERMO FINAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECURSO DO LUSTRO - NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da pretensão executória dos créditos tributários se dá nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo que o termo inicial é a constituição definitiva do crédito, e o termo final é o despacho que ordena a citação, e para a ocorrência do instituto é necessário o decurso de 5 anos entre as datas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MORAES FRANCO & FARIA LTDA e outros (4)
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado e reformou a sentença proferida pelo Juízo
2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001150-42.2016.8.11.0044 movida contra MORAES FRANCO & FARIA LTDA e outros, reconheceu a prescrição dos créditos executados, julgando extinto o processo.

Discorre que, se tratando de imposto por homologação, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, e, considerando que os fatos geradores são de 2007 a 2009, o último fato gerador prescreveu em 01/01/2015, tendo ação executória sido distribuída em 28/04/2016.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para retificar a decisão monocrática, mantendo a sentença prolatada pelo juízo “
a quo
”.

Contrarrazões pela improcedência do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, o presente recurso visa a manutenção da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando, por conseguinte, extinto o feito com julgamento de mérito.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo interno não merece provimento.

Conforme se verifica, extrai-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em desfavor do apelado ação de execução fiscal, em
28/04/2016
, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n. 201513981 no valor de R$ 277.900,93 (duzentos e setenta e sete mil, novecentos reais e noventa e três centavos).

A inicial foi recebida em 05/05/2016, sendo expedido carta de citação, que restou infrutífera, tendo a Fazenda Pública tomado ciência em 23/06/2017.

Realizadas pesquisas em busca de novos endereços do executado.

Tentada citação via oficial de justiça, restou infrutífera.

Em 12/09/2019 requereu citação editalícia, que fora deferido e cumprido.

Por fim, pelo Juízo
a quo,
em sentença proferida em 26/01/2023
,
reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o direito do Fisco constituir o crédito tributário, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, necessário registrar que, neste momento, a única discussão a ser travada nos autos é quanto a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória, esta disposta no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Com efeito, o art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e
interrompe com o despacho que ordenar a citação,
vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Por sua vez, o CPC dispõe que a interrupção do prazo prescricional retroage a data propositura da ação, conforme previsto no parágrafo único do art. 802,
in casu
:

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

In casu
, a
constituição definitiva do crédito executado ocorreu em
17/05/2012
, com fatos geradores referentes aos anos de 2007/2008/2009, (início do prazo prescricional do fato gerador mais antigo em 01/01/2008 para constituição do crédito, findando em 01/01/2013)

Por sua vez, a ação foi ajuizada em 28/04/2016 e o despacho ordenador da citação em 05/05/2016, ou seja, dentro do prazo quinquenal, não havendo que se falar em prescrição.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (N.U 0002754-59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Assim, resta clara a inocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174, do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados nas razões da apelação merecem acolhimento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, para manter incólume a decisão que deu provimento ao recurso de apelação cível, ante a não ocorrência da prescrição do crédito executado, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023